Tribunal: TJES
Processo: 5013744-07.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013744-07.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE INSUMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares em face do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.

2. A controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica entre as partes para determinar a competência territorial, se de consumo ou de insumo.

3. A execução de título extrajudicial tem como lastro uma Cédula de Crédito Bancário firmada com a finalidade de fomentar a atividade empresarial da empresa executada.

4. O Juízo Suscitado (Vitória) declinou da competência, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Já o Juízo Suscitante (Linhares) não acolheu a competência, argumentando que a relação é de insumo e que a competência relativa se prorrogou para o Juízo de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a relação jurídica entre as partes é de consumo ou de insumo e, a partir disso, definir a competência para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora apenas se comprovada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor do produto ou serviço.

7. No caso, o financiamento foi contratado com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, caracterizando uma relação de insumo. Não há nos autos evidência de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa executada que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez afastada a relação de consumo, a competência para o julgamento da execução passa a ser de natureza territorial e, portanto, relativa, conforme o art. 46 do Código de Processo Civil.

9. A competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, cabendo à parte interessada arguí-la por meio de exceção, sob pena de prorrogação.

10. Como os executados não apresentaram exceção de incompetência, a competência para processar e julgar o feito se prorrogou para o Juízo de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.

12. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento para fomentar sua atividade empresarial não é, em regra, destinatária final do produto ou serviço, sendo a relação de insumo. 2. A competência para o processamento de execução de título extrajudicial oriunda de relação de insumo é relativa e, se não for arguida no momento oportuno por meio de exceção de incompetência, opera-se a prorrogação para o juízo onde a ação foi originalmente distribuída."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 11/4/2022, DJe 19/4/2022; STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, Súmula 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

A controvérsia foi instaurada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022297-03.2018.8.08.0024, ajuizada por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES em face de F. TORETTA IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME e outros.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo de Vitória, o qual, na decisão de id. 62603254 da ação de origem, entendeu que a relação jurídica seria de consumo, declinando da competência para a Comarca de Linhares, por ser o domicílio dos executados.

O Juízo de Linhares, por sua vez, ao receber os autos, não acolheu a competência e suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário teve por finalidade o fomento de atividade empresarial, caracterizando, portanto, relação de insumo. Argumenta que, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a competência seria relativa e, por não ter sido suscitada no momento oportuno pela parte, operou-se a prorrogação para o Juízo de Vitória, onde o processo foi originalmente distribuído.

Distribuído o conflito a esta relatoria, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 15557111), nos termos do art. 955 do CPC.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese que a justifique (id. 16097422).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013744-07.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

A questão central para a solução do presente conflito de competência cinge-se a definir a natureza da relação jurídica existente entre as partes, ou seja, se é uma relação de consumo, o que atrairia a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor, ou se é uma relação de insumo, que tornaria a competência territorial relativa.

Conforme se depreende dos autos, a execução de título extrajudicial tem como lastro uma Cédula de Crédito Bancário firmada entre o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES e a empresa F. TORETTA IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS –ME, com a finalidade de fomento de sua atividade empresarial.

O Juízo Suscitado (Vitória) entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente fixação da competência no domicílio do consumidor, em Linhares. O Juízo de Linhares, por sua vez, ao receber os autos, não acolheu a competência e suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário teve por finalidade o fomento de atividade empresarial, caracterizando, portanto, relação de insumo. Argumenta que, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a competência seria relativa e, por não ter sido suscitada no momento oportuno pela parte, operou-se a prorrogação para o Juízo de Vitória, onde o processo foi originalmente distribuído.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora desde que demonstrada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor do produto ou serviço. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA , julgado 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

No caso em tela, o objeto do contrato de financiamento se destina a aquisição insumo para a cadeia produtiva da empresa executada. Não há, nos autos, qualquer evidência de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa executada que justifique a flexibilização da teoria finalista.

Nesse sentido, o entendimento do STJ é claro: “
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Uma vez afastada a relação de consumo, a competência para o julgamento da execução de título extrajudicial passa a ser de natureza territorial, portanto, relativa, conforme o art. 46 do Código de Processo Civil. E a competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, cabendo à parte interessada arguí-la por meio de exceção, sob pena de prorrogação (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça).

No presente caso, os executados não manifestaram qualquer objeção à competência do Juízo de Vitória. Assim, a competência para processar e julgar o feito se prorrogou, nos termos da legislação processual.

Dessa forma, a decisão do Juízo Suscitante (Linhares), que se baseou no fato de que a relação é de insumo e a competência é relativa, encontra-se em perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, ora Suscitado, para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022297-03.2018.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)